Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que fixou o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal na data da ciência, pelo exequente, da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. O agravante defende que a contagem do prazo somente deveria se iniciar no dia em que obteve o resultado da pesquisa junto ao sistema INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, em consonância com a jurisprudência firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.
4. O marco inicial da suspensão e consequente contagem da prescrição intercorrente ocorre com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, não sendo necessário aguardar a consulta aos diversos sistemas disponíveis (BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD, entre outros).
5. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o DISTRITO FEDERAL teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens da executada em 09/07/2023, marco que determina o início da suspensão da execução.
6. A posterior consulta ao INFOJUD não é apta a postergar o termo inicial da suspensão do processo, por já ter ocorrido anteriormente tentativa infrutífera via SISBAJUD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, tem início automático na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
2. A contagem do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente deve seguir o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).